Tribunal: TJSP
Processo: 2192043-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Descabimento – Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pela recorrente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.